Tribunal: STF
Processo: RE 1303664
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL. DISTINGUISHING ENTRE OS PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS TEMAS 653 E 42. A PARTICIPAÇÃO NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO NÃO INTERFERE NA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA DISPOR SOBRE BENEFÍCIO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO REPASSE OBRIGATÓRIO. PRETENSÃO EXORDIAL JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. OBSERVÂNCIA À REGRA DE ESCALONAMENTO CONSTANTE DO ARTIGO 85, §§ 2° E 3°, INCISOS I, II E III, E §§ 4° E 5°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.
    1. A transferência intergovernamental constitucional configura espécie de receita pública que se origina dos próprios cofres públicos, após o processo de tributação, a fim de estabelecer um maior equilíbrio financeiro entre as unidades da federação e garantir as suas respectivas autonomias política, administrativa e financeira.
    2. Uma vez que a transferência intergovernamental, matéria de direito financeiro, ocorre após o processo de tributação, não há alteração da competência tributária, razão pela qual o fato do ente municipal ter direito de haver parcela do produto arrecado a título de ICMS, não retira do ente estadual a competência legislativa para disciplinar esse tributo, podendo não só estabelecer aspectos da sua norma tributária impositiva, como também benefícios fiscais.
    3. Não há direito do Município, beneficiário do repasse, ao cálculo sobre montantes potencialmente arrecadáveis, como se não houvesse a renúncia fiscal em razão do benefício implementado pelo Estado de Goiás no exercício legítimo de sua competência tributária.
    4. A transferência intergovernamental incide somente sobre o montante que efetivamente ingressou aos cofres estaduais após o processo de tributação, segundo a legislação editada pelo ente obrigado ao repasse. Destarte, não há receita tributária a ser partilhada entre os municípios no tocante ao ICMS que não foi arrecadado pelo Estado de Goiás por força dos programas FOMENTAR E PRODUZIR, conforme o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE nº 705.423/SE (Tema 653).
    5. O distinguishing expressa a distinção entre os casos para o efeito de se subordinar, ou não, o caso sob julgamento ao precedente. Assim, é necessário delimitar a ratio decidendi, considerando-se os fatos que foram tomados em consideração no raciocínio judicial como relevantes ao encontro da decisão.
    6. Não há contraposição ao entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 572.762/SC (Tema 42), cujo teor dispõe que ‘a retenção de parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias’, na medida em que pressupõe que o tributo foi recolhido, fato que não ocorre na situação vertente.
    7. Embora a lei se utilize de termos como ‘financiamento’ e ‘empréstimos’, os benefícios fiscais do FOMENTAR e PRODUZIR mais se assemelham a uma política de moratória com finalidade extrafiscal, uma vez que há um simples diferimento do pagamento, que, ao final do prazo, recebe descontos progressivos, que podem alcançar até 100% do saldo devedor, se atendidas certas condições pelo contribuinte.
    8. A sua estrutura de funcionamento em nada retrata um modelo de empréstimo: descabe falar em empréstimo, se não existe entrega de dinheiro público ao particular. Não há prova alguma nos autos que rechace essa afirmação. Há, isto sim, a mera prorrogação no tempo da obrigação de pagar o tributo, que é recolhido apenas parcialmente pelo contribuinte. O Poder Público Estadual é que deixa de receber integralmente o que lhe era devido.
    9. Em razão da reforma da sentença, devida é a inversão do ônus sucumbencial, com a consequente condenação da parte autora nos honorários advocatícios.
    10. Quanto ao valor a ser arbitrado a título de honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil, alterando as disposições acerca da verba advocatícia que envolvem a Fazenda Pública, dispõe que quando esta for parte, ou seja, sendo vencida ou vencedora, devem ser observadas o escalonamento de percentuais fixados no § 3°, do seu artigo 85.
    11. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS” (págs. 20-21 do documento eletrônico 9).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 158, IV, da mesma Carta. Sustenta-se, ainda, que “[...] não há que se falar em aplicação do Tema 653 (RE 705.423/SE), mas sim do Tema 42 (RE 572.762/SC), da repercussão geral, razão pela qual requer o provimento presente recurso extraordinário” (pág. 16 do documento eletrônico 13).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
    Na verdade, o Município de Santo Antônio do Descoberto/GO limitou-se a apontar contrariedade ao julgamento do Tema 42 da Repercussão Geral (RE 572.762-RG/SC), sem demonstrar a relevância e a transcendência em relação às questões especificamente discutidas no caso.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.
    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.
    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 
    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator